Tribunal: TJPA
Processo: 0802959-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802959-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONAN PATRICK ALVES DIAS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO: ART. 157 DO CPB. ROUBO PRATICADO COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA DE GRANDE MOVIMENTO.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DOS REQUISITOS, NOS TERMOS DO ART. 312, DO CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
.

Prisão Preventiva Devidamente fundamentada no caso concreto, restando preenchidos os requisitos necessários à sua manutenção, como demonstrado na decisão que indeferiu o pedido de sua revogação.

Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva atribuída ao Paciente que, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, em via pública de grande movimento, se fez passar por cliente de um estabelecimento comercial e praticou o crime, levando grande desespero à vítima.

Decreto preventivo fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade da ação delituosa e audácia do paciente no decorrer da ação delitiva.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
As supostas condições pessoais favoráveis do paciente não lhe garante, por si só, o direito de aguardar o julgamento em liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme orienta a Súmula nº 08 desta Egrégia Corte.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como
última ratio
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção, pois a imposição de medidas cautelares diversas não são obrigatórias quando não se revelarem aptas a atingir sua finalidade e, na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação cautelar.

DO RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19.
IMPROCEDENTE
.
Risco a que todos estão sujeitos, já tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tomado medidas necessárias no sentido
mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19, conforme recomendação do CNJ, e
está alinhado às diretrizes apontadas pelo órgão, buscando efetivar as medidas apontadas na
Recomendação nº 62/2020 quanto a prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária, não se observando no caso em apreço condição excepcional à concessão da ordem.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº . Leonam Gondim.

Belém/PA, 14 de
maio
de 2020.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
RONAN PATRICK ALVES DIAS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Alega o impetrante que o paciente vem sofrendo coação em sua liberdade de locomoção por ato ilegal e abusivo da autoridade inquinada coatora que denegou pedido de revogação da medida mais gravosa em decisão carente de fundamentação.

Conforme a impetração, o paciente fora preso preventivamente, em 26/01/2020, pela prática, em tese, do crime de roubo qualificado, sendo a denúncia oferecida em 13/02 e recebida em 20/02; que em 13/02, foi requerida a revogação da medida, sendo esta indeferida em 20/02, tendo a Defensoria Pública, em 18/03, ingressado com novo pedido de revogação da custódia sendo, em 31/03, novamente indeferido o pedido formulado pela defesa, porém, alega, tal decisão se mostra ilegal uma vez que não apresenta devida fundamentação uma vez que ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

Ressalta o impetrante que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis e que faz jus ao direito de responder ao processo em liberdade, nos termos do art. 319 do CPP, tendo o magistrado singular indeferido o pedido de revogação da medida mais gravosa em decisão carente de fundamentação uma vez que não existe qualquer respaldo no ordenamento jurídico para a manutenção da prisão preventiva, pugnando por sua ilegalidade, igualmente inexistindo qualquer perigo a ordem pública.

Requereu a concessão liminar da ordem, afirmando presentes os requisitos ensejadores à sua concessão, quais sejam:
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora e,
ao final, sua ratificação com o conhecimento e provimento da ordem de
habeas corpus
para revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, principalmente, e tendo em vista, a pandemia causada pelo COVID-19 – coronavírus.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora e, prestadas estas, ID 2936156, foi denegada a liminar.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta em parecer, ID 3024688, manifestou-se pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
e, adianto, denego a ordem impetrada.

Tenho que, no que concerne à alegação de ausência dos requisitos ensejadores à decretação e manutenção da custódia, nos termos do art. 312 do CPP, tal não procede uma vez que a decisão pela segregação cautelar determinada pelo magistrado singular se mostra devidamente fundamentada, como se denota da documentação acostada aos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, tendo em vista que se mostra adequada e proporcional ao caso concreto, pois o ora paciente teria sido preso em flagrante em razão da prática do crime de roubo qualificado, afirmando ser necessária a manutenção da custódia em razão da periculosidade de sua conduta, o
modus operandi
adotado e a audácia da ação, uma vez que, se utilizando de
um simulacro de arma de
fogo, e
m plena luz do dia, em via pública de grande movimentação e se aproveitando do
momento em que a vítima estaria no interior de um estabelecimento
comercial, a teria abordado se passando por um cliente para, em seguida, anunciar o assalto e
subtrair seus pertences, indicando sua audácia, a gravidade concreta
do crime, a sua periculosidade e o real risco real de reiteração
delitiva.

Vejamos excerto das informações,
verbis
:

“...
o réu foi preso em flagrante delito, na data de 26/01/2020, acusado da prática do crime de roubo. c)Na data de 27 de janeiro de 2020,o paciente foi conduzido à audiência de custódia, com a consequente conversão em prisão preventiva, tendo como fundamento a gravidade concreta do crime, em face do modus operandi.d)Abaixo transcrevo parte da decisão:“In casu, presente o fumus comissi delicti, vislumbrando-se na espécie os indícios e materialidade do crime que questão, de acordo com o conjunto probatório arrebanhado aos autos até o momento. Verifico, ademais, que há a necessidade da segregação do flagranteado,nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade real, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado teria praticado o crime de roubo, com o emprego de um simulacro de arma de fogo, em plena luz do dia, em via pública de grande movimentação, momento em que a vítima estaria no interior de um estabelecimento comercial quando teria sido abordada pelo custodiado que primeiramente tentou se passar por um cliente e em seguida teria anunciado o assalto e subtraído seus pertences, indicando sua audácia, a gravidade concreta do crime, a sua periculosidade real e o risco real de reiteração, bem como que, em liberdade, voltará a praticar crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

(...)

Registre-se que é cediço que as condições pessoais do custodiado, per si, não tem o condão de autorizar a liberdade do mesmo.”e)A prisão em flagrante delito foi convertida em prisão preventiva, tendo como fundamento o fato da gravidade concreta do delito, posto que, segundo o que consta dos autos, no dia 26 de janeiro de 2020, por volta de 11h40min, em um estabelecimento comercial, localizado na Rua Beta, n.53, Bairro Tapanã, nesta urbe, paciente acima qualificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu os pertences das vítimas Mayara Moraes Moura e Mara Rúbia Ferreira Moura.f)Consta a denúncia que o acusado teria praticado o fato no interior de um estabelecimento comercial, em horário normal de movimentação, com emprego de simulacro de arma de fogo, contra duas vítimas. g)Na data de 13 de fevereiro de 2020 a Defensoria Pública peticionou requerendo a revogação de sua prisão preventiva. h)Após manifestação do Ministério Público pelo indeferimento, o juízo indeferiu o pedido por considerar subsistentes os motivos que autorizaram a decretação de sua prisão preventiva. i)Na data de 18 de março de 2020, a defesa peticionou novamente requerendo a revogação de sua prisão preventiva.j)Por não haver qualquer alteração fática, o juízo manteve a prisão preventiva do réu.

Sobre conduta social e personalidade do paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem.”

O decreto preventivo está fundamentado na garantia da ordem pública, pois, como afirmou o magistrado singular em suas informações, além da gravidade do delito o ora paciente teria atuado com elevada audácia, demonstrando seu desprezo pelas regras legais e sociais de convivência ao praticar a conduta na via pública e em horário de grande movimento, restando cristalina a necessidade de assegurar a ordem pública que, por certo, resta abalada em razão de tal conduta, sendo relevante ressaltar que não se configura constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, tem-se que esta também se faz presente, como demonstrado, sendo esta, de acordo com Luiz Antônio Câmara:

“
É verdade que tal discricionariedade não é potestativa, não deixando de existir. É vinculada, cabendo ao juiz apenas averiguar se os fatos e as circunstâncias que os antecederam e seguiram, em estreita combinação com a posição subjetiva do acusado, encaminham para a decretação da custódia ou, distintamente, no sentido de pô-lo em liberdade onerada (provisório) ou não. O exercício feito pelo magistrado é discricionário porque foge a qualquer espécie de presunção legal absoluta ou relativa que imponha a cautela, operando em limites estreitos, mas não deixando de ter operatividade” (CÂMARA, Luiz Antonio.
Prisão e liberdade provisória:
lineamentos e princípios do processo penal cautelar. Curitiba: Juruá, 1997 p.83).

Acerca da matéria, assim o C. STJ tem decidido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO.NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART.312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA.HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO.PERICULOSIDADE SOCIAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. VIA INADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.3. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta incriminada e o histórico criminal do agente
.4. Na hipótese dos autos, constata-se que a quantidade do material tóxico apreendido e o local de grande circulação escolhido para o comércio proscrito, o metrô, revelam maior gravidade pela potencialiade lesiva aumentada e um envolvimento habitual do paciente com a narcotraficância, o que justifica a manutenção de sua prisão preventiva.5. O fato de o agente possuir anotações pela prática de atos infracionais e ação penal em curso por crime patrimonial é circunstância que indica a periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, o que justifica sua segregação provisória.6. Condições pessoais favoráveis, sequer demonstradas no caso em exame, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.7. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública.8. Habeas corpus não conhecido.(HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019). Negritei

Assim, presentes os requisitos do art. 312 do CPP e tendo o magistrado singular demonstrado, com base no caso concreto, os motivos pelos quais decretou e manteve a custódia preventiva do paciente, não há que se falar em falta de fundamentação e ausência dos requisitos autorizadores da medida.

Acerca da matéria, trago jurisprudência atual de nossa Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, §2º, II CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA (ART. 312 do CPP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. O laudo necroscópico, constante às fls. 33-34, indicam que ficou constatado que a vítima Hermes José de Oliveira foi morta a pauladas. (materialidade). Quanto à autoria do crime, constata-se que há indícios suficientes da participação do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado, conforme depoimento da testemunha Diocesano Barbosa Lima (policial militar - condutor) ? fls. 23-mídia. Sabe-se que a análise da prova, in casu, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito. Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente José Domingos Nogueira da Silva tenha praticado o delito narrado na denúncia com a ajuda do menor A.P.C. Além disso, em suas razões recursais, o réu restringe-se a negar, genericamente, a autoria delitiva, deixando de apresentar fundamentos concretos capazes de reformar a sentença de pronúncia. No caso, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para pronunciar o acusado. (precedentes). Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate sobre o do in dúbio pro reo. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. Não assiste razão os argumentos mencionados pela defesa, uma vez que o decreto prisional foi muito bem fundamentado, não havendo qualquer equívoco na fundamentação jurídica do juízo a quo
. Assim, não resta configurada a hipótese de falta de fundamentação para a manutenção da prisão, pois, repita-se, os motivos estão elencados na sentença de pronúncia, onde o magistrado a quo entendeu necessário manter a medida cautelar em consonância à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, na tentativa de resguardá-la da
periculosidade ostentada pelo recorrente e na possibilidade de fuga
.
Além disso, o referido entendimento encontra-se em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é válido o decreto da prisão preventiva fundamentado na fuga do recorrente do distrito da culpa, notadamente quando constatado que ele pretende furtar-se à aplicação da lei, impossibilitando, inclusive, o andamento do processo. Ressalto também que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (art. 312 do CPB). Dispositivo. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior. (2018.02803266-64, 193.364, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13).
Negritei e grifei

Em idêntico sentido é o posicionamento do STF sobre a matéria, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO APÓS A DATA DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 3. Hipótese em que, apesar de o paciente encontrar-se segregado há mais de um ano (12/9/2017), o feito observou seu transcurso regular, uma vez certificada a fuga do réu do distrito da culpa por mais de um ano e meio, além da demora do acusado para apresentação da sua defesa prévia, protocolada apenas em 3/9/2018.4. Ademais, extrai-se das informações apresentadas pelo Juízo de origem, que o paciente foi pronunciado em 31/10/2018. Tem-se, portanto, o caso de incidência da Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual: "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 5. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
6. In casu, verifica-se que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 08/04/2016 mas apenas houve o cumprimento do mandado de prisão em 12/09/2017. Nesse contexto, é válida a prisão cautelar decretada com o fim de resguardar a aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa.
7. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.8. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).9. Habeas corpus não conhecido.(HC 477.113/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
Negritei.

Configurados, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal), não há que se falar em falta de fundamentação da decisão, tendo o magistrado singular devidamente demonstrado os motivos pelos quais decretou a segregação cautelar do paciente e indeferiu o pedido de sua revogação.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela necessidade da manutenção da prisão do paciente, conforme excerto do parecer acostado aos autos que colaciono a seguir,
verbis
:

“
No que tange ao
periculum libertatis
, com base também no decreto prisional objurgado, verificamos que o crime cometido foi grave pelo modus operandi empregado, pois conforme asseverado pela autoridade inquinada coatora ao prolatar a decisão impetrada,
“(...) há veementes indícios de que o custodiado teria praticado o crime de roubo, com o emprego de um simulacro de arma de fogo, em plena luz do dia, em via pública de grande movimentação, momento em que a vítima estaria no interior de um estabelecimento comercial quando teria sido abordada pelo custodiado que primeiramente tentou se passar por um cliente e em seguida teria anunciado o assalto e subtraído seus pertences, indicando sua audácia, a gravidade concreta do crime, a sua periculosidade real e o risco real de reiteração (...)”.

Logo, é latente a periculosidade do paciente, ante o modus operandi empregado, tendo agido dolosamente, por entender o caráter ilícito do fato, o que revela a sua audácia e demonstra seu total menosprezo para com o império da lei, justificando ainda mais o decreto de prisão preventiva contra sua pessoa, e comprovando a impossibilidade de voltar ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes, ante o elevado receio de reiteração delitiva, restando assim fartamente evidenciado o perigo que a eventual liberdade do mesmo gera à sociedade.
”

Entendo, igualmente, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram, de per se, suficientes à concessão da ordem, pois, como cediço, eventuais condições pessoais favoráveis como primariedade, ocupação lícita e residência fixa não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, nos termos da Súmula 08 desta Corte, principalmente quando, como no caso dos autos, a necessidade de manutenção da medida se mostra devidamente fundamentada.

Vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a aplicá-las quando evidenciada a necessidade da custódia, caso dos autos, não se mostrando a aplicação de tais medidas alternativas suficientes ao caso concreto uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, como já demonstrado, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que há risco de ineficácia das medidas alternativas em coibir o comportamento que ensejou o cerceamento da liberdade dos pacientes, levando ainda em consideração a

possibilidade efetiva destes praticarem

atos que venham a obstaculizar a instrução criminal, demonstrando que a prisão preventiva é medida necessária para a garantia dos bens juridicamente tutelados
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar, pois verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, verifico que a segregação cautelar do ora paciente se mostra devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

No que concerne ao alegado risco de contaminação pelo COVID-19, a que todos estão sujeitos, tem-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem tomando medidas necessárias no sentido
mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19, conforme recomendação do CNJ, e
está alinhado às diretrizes apontadas pelo órgão, buscando efetivar as medidas apontadas na
Recomendação nº 62/2020 quanto a prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária, não se observando no caso em apreço condição excepcional à concessão da ordem.

Impende ressaltar que apesar de o representante da Procuradoria de Justiça ter se manifestado pelo parcial conhecimento do
writ
, por reiteração de pedido quanto à alegada falta de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da medida constritiva, tal não procede uma vez que nos autos do
habeas corpus
nº
0801517-45.2020.8.14.0000, não foi proferida decisão de mérito, não tendo o feito sido conhecido por ausência de documento essencial.

Diante do exposto, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço
e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém, 15/05/2020